Tribunal: TJES
Processo: 0001806-81.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001806-81.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCINELY SANTOS FRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DE AZAR (ART. 50, LCP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de jogo de azar (Art. 50, LCP) à pena definitiva de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão (prejudicial de mérito) consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, arguida pela defesa e corroborada pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida e declarada prioritariamente em qualquer fase do processo, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

4.Havendo trânsito em julgado da sentença para a acusação — que não recorreu —, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada (07 meses e 15 dias), nos termos do art. 110, caput, do Código Penal.

5.Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas inferiores a 01 (um) ano é de 03 (três) anos.

6.No caso concreto, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (06/11/2018) e da publicação da sentença condenatória (30/11/2022), transcorreram 04 (quatro) anos e 24 (vinte e quatro) dias, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, operando-se a prescrição retroativa.

7.O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses recursais de mérito (insuficiência probatória e princípio da insignificância).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Criminal conhecida e PROVIDA para declarar extinta a punibilidade de ALCINELY SANTOS FRAGA, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, VI e 110, todos do Código Penal.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, precede a análise do mérito recursal. 2. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada (Art. 110, caput, CP). 3. Ultrapassado o prazo prescricional (Art. 109, VI, CP) entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade (Art. 107, IV, CP).”

Dispositivo relevante citado:
Art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP); Art. 61 do Código de Processo Penal; Art. 107, IV, do Código Penal; Art. 109, VI, do Código Penal; Art. 110, caput, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001806-81.2018.8.08.0021

APELANTE:ALCINELY SANTOS FRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DE AZAR (ART. 50, LCP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de jogo de azar (Art. 50, LCP) à pena definitiva de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão (prejudicial de mérito) consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, arguida pela defesa e corroborada pelo Ministério Público em ambas as instâncias.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida e declarada prioritariamente em qualquer fase do processo, conforme o art. 61 do Código de Processo Penal.

4.Havendo trânsito em julgado da sentença para a acusação — que não recorreu —, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada (07 meses e 15 dias), nos termos do art. 110, caput, do Código Penal.

5.Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional para penas inferiores a 01 (um) ano é de 03 (três) anos.

6.No caso concreto, entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (06/11/2018) e da publicação da sentença condenatória (30/11/2022), transcorreram 04 (quatro) anos e 24 (vinte e quatro) dias, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, operando-se a prescrição retroativa.

7.O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses recursais de mérito (insuficiência probatória e princípio da insignificância).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Criminal conhecida e PROVIDA para declarar extinta a punibilidade de ALCINELY SANTOS FRAGA, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, VI e 110, todos do Código Penal.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, precede a análise do mérito recursal. 2. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada (Art. 110, caput, CP). 3. Ultrapassado o prazo prescricional (Art. 109, VI, CP) entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade (Art. 107, IV, CP).”

Dispositivo relevante citado:
Art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP); Art. 61 do Código de Processo Penal; Art. 107, IV, do Código Penal; Art. 109, VI, do Código Penal; Art. 110, caput, do Código Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ALCINELY SANTOS FRAGA
contra a r. sentença (págs. 142/145 do arquivo digital - Parte 01), proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O Apelante foi condenado pela prática da contravenção penal tipificada no artigo 50, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Jogo de Azar). A pena definitiva foi fixada em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 15247126), a defesa sustenta, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Afirma que a pena (inferior a 1 ano) prescreve em 3 anos (art. 109, VI, CP). Argumenta que, entre a data do recebimento da denúncia (06/11/2018) e a data da publicação da sentença (30/11/2022), transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos.

No Mérito (Subsidiariamente): A absolvição por insuficiência probatória, reiterando que a habitualidade e a intenção de lucro não foram comprovadas, sendo o valor apreendido (R$120,00) "ínfimo". E, não sendo o caso, defende a absolvição por atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 15247129), manifestou-se favoravelmente à tese defensiva de prescrição.

Parecer do IRMP nesta instância recursal (ID 15617912), que, igualmente, opinou pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
provimento do recurso
. Explico.

Conforme noticiado, a Defesa arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP), passo à sua análise prioritária.

Assiste razão ao Apelante, bem como às doutas manifestações do Ministério Público em ambas as instâncias.

O Apelante foi condenado a uma pena definitiva de
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples
.

Considerando que a sentença transitou em julgado para a acusação — que não recorreu e, ao contrário, pugnou pela extinção da punibilidade em suas contrarrazões —, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110,
caput
, do Código Penal.

Para penas inferiores a 01 (um) ano, o prazo prescricional é de
03 (três) anos
, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso dos autos, os marcos interruptivos da prescrição foram:

O recebimento da denúncia
, em
06/11/2018
;

A
publicação da sentença
condenatória recorrível, em
30/11/2022
.

Entre o recebimento da denúncia (06/11/2018) e a publicação da sentença (30/11/2022), transcorreram
04 (quatro) anos e 24 (vinte e quatro) dias
, lapso temporal inequivocamente superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.

Desta forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente.

O reconhecimento da prescrição prejudica a análise das demais teses recursais de mérito (insuficiência probatória e princípio da insignificância).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, em consonância com as manifestações do Ministério Público em ambas as instâncias,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, na sua modalidade retroativa.

Por conseguinte,
DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de
ALCINELY SANTOS FRAGA
, o que faço com fulcro nos artigos 107, IV; 109, VI; e 110, todos do Código Penal brasileiro.

Restam prejudicadas as demais teses de mérito aventadas no recurso.

Sem custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)